Tribunal: TJPA
Processo: 0801891-22.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801891-22.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: JUCIREMA DE OLIVEIRA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801891-22.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 178033-A

AGRAVADO: JUCIREMA DE OLIVEIRA SOARES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DECISÃO QUE LIMITOU OS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM 35% DO VENCIMENTO LÍQUIDO DA AUTORA. PERCENTUAL PREVISTO NA LEI Nº 13.172/2015. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO BRADESCO S/A., objetivando a reforma do decisum de id. 18010843, proferido pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que o réu se restrinja a fazer descontos referentes a empréstimo consignado em folha de pagamento no limite de 35% do vencimento líquido da parte autora, sob a fundamentação de superendividamento (Lei 14.181/2021), nos autos de AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA, processo nº 0909467-78.2023.8.14.0301, proposta por JUCIREMA DE OLIVEIRA SOARES, em desfavor do BANCO BRADESCO S/A.

Em breve histórico, nas razões de id. 18010840, a Instituição Bancária Agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que, o autor possui empréstimos em bancos diferentes, não podendo ser responsabilizada em razão de outros Bancos não observarem a margem da autora, devendo ser observada a ordem cronológica dos empréstimos.

Alega não ser razoável e isonômico aplicar a limitação legal aos descontos, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado com a instituição financeira.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para fins de suspender a decisão agravada e, ao final, seja dado total provimento ao recurso.

Em decisão monocrática de id. 18215923 foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Sem Contrarrazões conforme certidão de id.

19557583.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o Banco recorrente, se restrinja a fazer descontos referentes a empréstimo consignado em folha de pagamento no limite de 35% do vencimento líquido da parte autora.

Após detida análise dos autos entendo não assistir razão ao recorrente.

Destarte, o melhor entendimento jurisprudencial busca um equilíbrio entre a legalidade do empréstimo consignado em folha de pagamento e a proteção constitucional aos vencimentos, cujo caráter é alimentar, sem deixar de se considerar o princípio da segurança jurídica dos contratos.

Não se olvida que, tanto pela aplicação da Lei Federal nº 10.820/2003, quanto por entendimento jurisprudencial pacificado, vigorava o limite de 30% sobre os rendimentos do devedor para o pagamento das parcelas dos empréstimos consignados, alíquota majorada pela Med. Prov. 681/2015 (convertida na Lei 13.172/2015) para 35%.

Posteriormente, veio a Lei 14.431/2022 que majorou o limite consignável de 35% para 40% dos rendimentos do devedor. Contudo, os 5% acrescidos têm destinação adstrita a cartão de crédito, mediante pagamento das faturas por desconto nos vencimentos do contratante, ou seja, cartão de crédito consignado.

No caso em tela, analisando o contracheque da autora (id. 105547248) verifica-se que seus proventos totais são no importe de R$ 1.320,00, enquanto, os descontos referentes aos empréstimos consignados atingem o valor de R$ 511,10 alcançando aproximadamente 39% da renda da agravada.

Não bastasse isso, consta ainda da petição inicial (id. 105547244 - Pág. 13), que o valor cobrado a título de cartão de crédito, no valor de R$ 1.893,19, se refere a dívida de cartão de crédito cancelado desde 2010, de modo a se tratar de uma suposta dívida já prescrita.

Outrossim, o recorrente se limitou a defender a cobrança do débito, sem trazer maiores explicações acerca da origem dos débitos.

A falta de cautela quando da concessão de crédito pode levar o consumidor ao “superendividamento” e, nesses casos, mormente quando o desconto do valor dos empréstimos é efetuado em folha de pagamento ou conta salário, é medida abusiva e contrária à dignidade da pessoa humana, sobretudo quando tais descontos ultrapassem limites que retirem do devedor valores necessários à sua subsistência mínima e de sua família.

Cumpre salientar que, o objeto principal da Lei nº 14.181/21 é resguardar as condições mínimas de subsistência das pessoas que se encontram em situação de superendividamento, ou seja, daquelas que não conseguem pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

Em se tratando de relação de consumo, o princípio da autonomia da vontade é mitigado em favor da proteção à boa-fé, ao equilíbrio econômico e à dignidade do consumidor.

Sublinhe-se, por oportuno, que não se trata de premiar a inadimplência, mas há que se considerar que o desconto consentido pelo consumidor revela sua capacidade volitiva viciada no momento da contratação, porque obtida mediante premente necessidade da parte, a teor do disposto no art. 157 do Código Civil.

De igual modo, não vislumbro prejuízo ao banco agravante tendo em vista que este continuará recebendo os valores fornecidos ao cliente, apenas em prazo superior ao contratado.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME A DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/07/2024